Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CAUSÍDICO. REPASSE AO CLIENTE. NÃO EFETIVAÇÃO. RESSARCIMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
2. Versando a demanda sobre restituição de valores indevidamente apropriados por advogado, decorrente do levantamento de precatório expedido em nome do cliente, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, à mingua de prazo prescricional específico. In casu, verificado que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão inicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.